Tribunal: TJES
Processo: 5015432-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015432-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SICAM IMOVEIS SA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPLEXIDADE. VALOR OBJETIVAMENTE FIXADO COM BASE NO TRABALHO PERICIAL A SER REALIZADO. PERITO DE CONFIANÇA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os honorários periciais foram homologados em patamar razoável pelo órgão
a quo
, considerando a complexidade do trabalho pericial.

2. Para a valoração da hora trabalhada, fora considerada pelo perito uma equipe técnica de três profissionais, além de uma carga horária estimada total de 61 horas, e gastos com material e suporte, que justificam o atendimento das atividades necessárias à realização da perícia, devidamente explicitadas pelo
expert
, que não são singelas.

3. O perito estimou o tempo de cada atividade a desenvolver, envolvendo leitura e interpretação do processo (10 horas), pesquisa e exame do material (10 horas), realização de cálculos, simulações e análises (12 horas), preparação de anexos e montagem do laudo (16 horas), redação do laudo (6 horas), revisão final (2 horas) e reuniões para elucidação do laudo (5 horas), trazendo critérios objetivos para a realização do trabalho por sua equipe.

4. Por outro lado, o valor pretendido pela parte não encontra respaldo em nenhum orçamento contábil, e a matéria, inequivocamente, exige conhecimento técnico especializado.

5. Não se aplica ao caso a tabela prevista na Resolução nº 232/16 do CNJ, porque não se está diante de prova pericial pleiteada por parte beneficiária da gratuidade de justiça, sendo que a agravante não trouxe nenhum elemento, efetivamente, objetivo para infirmar o valor homologado pelo juízo, que nomeou perito de sua confiança.

6. O fato de o valor da perícia corresponder a um percentual em torno de 7,18% do valor atribuído à causa, não evidencia sua desrazoabilidade, ao contrário, corrobora que o valor R$ 14.375,27 (quatorze mil e trezentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos) é razoável e proporcional, inclusive considerando o aspecto suscitado.

7. A remuneração do perito não se revela excessiva, mas se justifica pela realização do trabalho técnico proposto.

8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SICAM IMOVEIS S/A

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES, que nos autos da ação movida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, rejeitou
“o pleito de redução dos honorários periciais”
, admitindo apenas o pagamento em quatro parcelas e advertindo a parte requerente, ora agravante,
“que o não pagamento de uma das parcelas será considerada deserta a prova pericial”.

Nas razões recursais, a agravante afirma, em suma, que firmou parcelamento do débito tributário objeto do Auto de Infração nº 064161, lavrado em 1984, cobrado por meio da execução fiscal n.º 0012113-72.2005.8.08.0014, conforme Termo de Acordo nº 574189, de 18/12/2014, e, posteriormente, verificou
“(a) que houve erro na conversão dos valores autuados da moeda da época para os valores em reais; (b) houve erro no valor da multa, que foi reduzido pelo CERF-ES para 10% do valor de crédito indevido, mas tal redução foi desconsiderada por ocasião da inscrição do aludido crédito em dívida ativa e (c) a atualização do crédito do Estado, baseado em índice de VRTE mais a cobrança de juros moratórios compostos de 1% ao mês, viola a Tese 1062 da Repercussão Geral do STF, visto que permite cobrança em patamar superior ao índice adotado pela União, qual seja, a SELIC”.

Aduz que a demanda de origem objetiva revisar o parcelamento, sendo necessária a realização da perícia contábil para comprovação de suas alegações, sendo que o
“
perito escolhido pelo juízo a quo propôs cobrança de honorários na quantia de R$ 14.375,27 (quatorze mil trezentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos), equivalentes a 7,18% do valor atribuído à causa, alegando que a produção da prova pericial demandaria 61 horas de trabalho
”.

Argui que
“
todo o material necessário já se encontra acostado aos autos e que os cálculos são razoavelmente simples e podem ser feitos utilizando ferramentas disponibilizadas ao público na internet, como inclusive demonstrou na petição inicial
”.

Defende que o valor é excessivo, extrapolando a razoabilidade do valor por hora trabalhada, e que também não é necessário o quantitativo de horas indicado para realização do trabalho, com destaque de que somente foi consultado um único profissional da área de contabilidade.

Requer
“seja reformada a respeitável decisão agravada, para reduzir a quantia arbitrada de honorários periciais para montante razoável, garantidora do acesso à justiça, aceitando-se o valor oferecido
”.

Em que pese a irresignação da agravante, tal como assentado na decisão que indeferiu o pleiteado efeito recursal, a r. decisão agravada, com fundamento na
“complexidade do trabalho pericial, conforme bem explanado pelo perito em informações devidamente fundamentadas (ID 33815465)”,
rejeitou o pedido da requerente, ora agravante, de redução dos honorários periciais de R$ 14.375,27 (quatorze mil e trezentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O
expert
justificou o valor proposto pela
“multiplicação do valor da hora da equipe técnica, pela quantidade de horas estimadas para se realizar as tarefas demandadas, para formação de laudo pericial que elucide os pontos controvertidos apontados e quesitos levantados pelas partes”
(ID 30777750 do processo de referência).

De acordo com o perito nomeado pelo Juízo, para a elaboração da proposta,
“foram considerados a relevância, o vulto, o risco e a complexidade dos serviços a executar, as horas estimadas para a realização de cada fase do trabalho, a qualificação do pessoal técnico que irá participar da execução dos serviços e o prazo fixado”
, englobando a
“compreensão detalhada da lide, pesquisa e exame de material concernente ao tema, testes de fundamentação matemática, desenvolvimento de demonstrativo, elaboração do cálculo final em planilhas, elaboração do laudo pericial e reuniões com assistentes técnicos”
(ID 30777750 do processo de referência).

Após o pedido de redução, o
expert
ainda destacou que os
“quesitos e pontos controversos apresentados pelas partes e pelo magistrado totalizam 16 itens e delimitam o trabalho pericial, formando assim obrigação ao perito, que não pode ser ausentar de esclarecer perfeitamente toda perspectiva contábil contida em cada item”
(ID 33815465 do processo de referência).

Nas informações ofertadas pelo perito, constam os pontos controvertidos e os quesitos, com o trabalho necessário para atendimento de cada um, vejamos

(ID 33815465 do processo de referência):

PONTOS CONTROVERTIDOS APONTADOS PELO MAGISTRADO (3 ITENS):

1) Existência de erro no cálculo da conversão dos valores autuados na moeda vigente à época (cruzados) para os valores em reais;

Para esclarecer este ponto é necessário refazer todo o cálculo, item a item, permitindo finalmente comparar o cálculo do estado com a apuração pericial.

2) Qual o
índice
utilizado na atualização do crédito por parte do credor?

Caso o cálculo efetuado no item anterior apresente resultado divergente daquele apresentado pelo requerido, como espera o autor, será necessário refazer o cálculo por via inversa, permitindo determinar os parâmetros de cálculo do requerido.

3) Inexatidão
nos
valores apurados
n
a multa, aplicando a redução do Conselho Estadual de Recursos Fiscais.

Neste ponto, assim como no primeiro é necessário recalcular a multa, permitindo comparar o cálculo do estado com a apuração pericial.

QUESITOS DO AUTOR (6 ITENS):

1) Queira o "Expert" discriminar o crédito em reais e descrever a conversão realizada, be
m
como, informar a sua incorreção ou não.

Para atender ao comando do presente quesito, o perito deverá:

a) listar as informações dos cálculos realizados pelo requerido;

b) avaliar todos os itens envolvidos a créditos e conversões; e

c) atestar sua correção ou incorreção.

2.1. Responda se, a partir de 01/1996, quando passou a viger a taxa SELIC, essa taxa passou a ser utilizada pelo estado para a atualização dos créditos estampados nos autos.

Para atender ao comando do presente quesito, o perito deverá:

a) avaliar a documentação do requerido em que aponte a taxa utilizada;

b) refazer o cálculo conforme os métodos apontados pelo requerido;

c) calcular pela SELlC; e

d) apresentar os resultados obtidos, quer sejam concisos ou não.

2.2. Caso seja negativa a resposta, a forma de atualização utilizada pelo estado foi por VRTE + 1% ao mês?

Para atender ao comando do presente quesito, o perito deverá:

a) calcular a atualização por VRTE + 1%;

b) comparar com o resultado obtido no tópico "b" de resolução ao item anterior; e

c) apresentar os resultados obtidos, quer sejam concisos ou não.

2.3. Essa atualização, soma da VRTE + 1% ao mês, em algum período desde 1996, foi menor ou igual a taxa selic? Demo
n
stre.

Para atender ao comando do presente quesito, o perito deverá:

a) confrontar os resultados obtidos nas resoluções dos itens 2.1 e 2.2;

b) elaborar demonstrativo comparativo que exponha os resultados; e

c) apresentar os resultados obtidos.

3) Requer do Perito a correção da multa a ser aplicada nos autos, adequando-a aos termos da decisão do CERFES.

Para atender ao comando do presente quesito, o perito deverá:

a) listar as informações dos cálculos realizados pelo requerido;

b) avaliar todos os itens envolvidos a créditos e conversões;

c) refazer o cálculo conforme a decisão do CERFES; e

d) apresentar os resultados obtidos.

4) Requer do "Expert" que
calcule
e
atualize,
na forma do Estado, o valor pago parceladamente, bem como, discrimi
ne
o valor devido e o indevidamente pago pela Autora, a ser devolvido pelo Estado, inclusive, em relação aos honorários da PGE.

Para atender ao comando do presente quesito, o perito deverá:

a) levantar os dados dos débitos e pagamentos;

b) elaborar o cálculo de apuração de remanescente debitório ou creditório;

c) planilhar o cálculo anterior; e

d) apresentar os resultados.

QUESITOS DO REQUERIDO:

1) De acordo com a legislação estadual, a atuali
z
ação monetária pelo VRTE se aplica tanto aos impostos não recolhidos no prazo quanto às multas?

Para atender ao comando do presente quesito, o perito deverá:

a) levantar a legislação estadual citada;

b) verificar se positiva ou não a utilização do VRTE para atualização de impostos não recolhidos; e

c) apresentar o resultado encontrado.

2) De acordo com a legislação estadual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês aplicam-se apenas aos impostos não recolhidos no prazo ou também às multas?

Para atender ao comando do presente quesito, o perito deverá:

a) levantar a legislação estadual citada;

b) verificar se positiva ou não a utilização de 1% a.m. para atualização de impostos não recolhidos e às multas; e

c) apresentar o resultado encontrado.

3) A Selic, utilizada pela União Federal, é aplicada para atualização indistintamente ao imposto não recolhido no prazo quanto às multas?

Para atender ao comando do presente quesito, o perito deverá:

a) determinar a legislação aplicável;

b) verificar se positiva ou não a aplicada da SELlC para atualização indistinta ao imposto não recolhido e às multas; e

c) apresentar o resultado encontrado.

4) Queira o i. perito apresentar uma planilha com os valores objeto do Auto de Infração comparando os fatores de atualização utilização pelo Estado (VRTE) e juros (1% ao mês ao imposto não recolhido no pral.o) com a utilização da Selic sobre o imposto não recolhido no prazo e multa.

Para atender ao comando do presente quesito, o perito deverá:

a) levantar os dados do Auto de Infração;

b) levantar os dados de VRTE;

c) levantar os dados de SELIC;

d) elaborar planilha comparativa de aplicação dos dois métodos; e

e) apresentar os resultados.

5
.a. Como foram realizados os cálculos da consolidação do débito quando da adesão ao programa de parcelamento?

Para atender ao comando do presente quesito, o perito deverá:

a) levantar as informações dos cálculos realizados pelo requerido:

b) avaliar todos os itens envolvidos a créditos e conversões;

c) refazer o cálculo conforme da consolidação por ocasião do parcelamento; e

d) apresentar os resultados obtidos.

5
.b. Os juros incidiram de quando a quando e em qual percentual?

Para atender ao comando do presente quesito, o perito deverá:

a) utilizar os dados apurados na questão anterior; e

b) apresentar os resultados requeridos.

5
.c. A atualização monetária, por sua vez, foi aplicada de qual forma?

Para atender ao comando do presente quesito, o perito deverá:

a) utilizar os dados apurados na questão anterior; e

b) apresentar os resultados requeridos.

Desta forma, resta demonstrado que o trabalho a ser executado não é de “extrema simplicidade” como alegado pelo autor, e assim requer:

1) Seja rejeitada a requisição de redução dos honorários periciais visto demonstrada a complexidade dos trabalhos periciais; e

2) Seja possibilitado ao autor o parcelamento do valor dos honorários periciais em número de parcelas a ser determinado pelo magistrado, iniciando os trabalhos periciais ao fim dos depósitos judiciais.

(...).

Nesse contexto, tal como assentado na decisão anteriormente proferida neste agravo, os honorários periciais foram homologados em patamar razoável pelo órgão
a quo
.

Observa-se que, para a valoração da hora trabalhada, fora considerada pelo perito uma equipe técnica de três profissionais, além de uma carga horária estimada total de 61 horas, e gastos com material e suporte, que justificam o atendimento das atividades acima explicitadas, que não são singelas, como afirmado pela agravante.

Veja-se que o perito estimou o tempo de cada atividade a desenvolver, envolvendo leitura e interpretação do processo (10 horas), pesquisa e exame do material (10 horas), realização de cálculos, simulações e análises (12 horas), preparação de anexos e montagem do laudo (16 horas), redação do laudo (6 horas), revisão final (2 horas) e reuniões para elucidação do laudo (5 horas), trazendo critérios objetivos para a realização do trabalho por sua equipe.

Por outro lado, o valor pretendido pela agravante não encontra respaldo em nenhum orçamento contábil, e a matéria, inequivocamente, exige conhecimento técnico especializado, que não possui a agravante (caso contrário seria desnecessária a perícia e bastaria a apresentação de cálculos pela parte).

Ressalta-se que não se aplica ao caso a tabela prevista na Resolução nº 232/16 do CNJ, porque não se está diante de prova pericial pleiteada por parte beneficiária da gratuidade de justiça, sendo que a agravante não trouxe nenhum elemento, efetivamente, objetivo para infirmar o valor homologado pelo juízo, que nomeou perito de sua confiança.

Menciona-se que o fato de o valor da perícia corresponder a um percentual em torno de 7,18% do valor atribuído à causa, não evidencia sua desrazoabilidade, ao contrário, corrobora que o valor R$ 14.375,27 (quatorze mil e trezentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos) é razoável e proporcional, inclusive considerando o aspecto suscitado.

Posto isso, considerando que a remuneração do perito não se revela excessiva, mas se justifica pela realização do trabalho técnico proposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão que rejeitou o pedido de redução dos honorários periciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.